Tribunal: TJSP
Processo: 0034340-41.2008.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – MOLÉSTIAS NOS MEMBROS INFERIORES, SUPERIORES E NA COLUNA VERTEBRAL, ALÉM DE DEPRESSÃO E HIPERTENSÃO ARTERIAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA – PERTINÊNCIA – ACÓRDÃO ANTERIOR QUE DETERMINOU A REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA MÉDICA – NOVO LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – CONSTATAÇÃO DA REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA E NEXO

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – MOLÉSTIAS NOS MEMBROS INFERIORES, SUPERIORES E NA COLUNA VERTEBRAL, ALÉM DE DEPRESSÃO E HIPERTENSÃO ARTERIAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA – PERTINÊNCIA – ACÓRDÃO ANTERIOR QUE DETERMINOU A REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA MÉDICA – NOVO LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – CONSTATAÇÃO DA REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA E NEXO CAUSAL/CONCAUSAL COMPROVADOS – AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA ATÉ A VÉSPERA DA CONCESSÃO DA APOSENTADORIA POR IDADE, DEFERIDA À AUTORA NO CURSO DO PROCESSO – FIXAÇÃO DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – SENTENÇA REFORMADA – DECRETO DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

Recurso da autora provido.